Tribunal: TJDFT
Processo: 0732478-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732478-16.2021.8.07.0001 APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, CLARA MARIA CONCEICAO DE AGUIAR APELADO: CLARA MARIA CONCEICAO DE AGUIAR, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Diante do pedido da apelante de realização de sustentação oral (id. 37021484), à i. Secretaria para excluir o processo da 25a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 13/07 até 20/07) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora